Tribunal: TJDFT
Processo: 0701234-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA, MAUS ANTECEDENTES E MÁ CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Correta a negativa avaliação dos antecedentes penais do réu, fundamentada em condenação definitiva. Sobre o assunto o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento virtual do Tema 150 – RE 593.818/SC, sob o rito da repercussão geral, em sessão de 07/08/2020 a 17/08/2020, pôs fim à controvérsia acerca da consideração de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos para caracterizar antecedentes para efeito de fixação da pena-base.
2. Quanto à conduta social, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. TJDFT admite a valoração negativa quando o réu venha a cometer novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior, assinaladas a maior periculosidade social e a inclinação à prática de crimes.
3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
4. Mantido o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2o, alínea ‘c’, e § 3o, do Código Penal, salientada a reincidência, os maus antecedentes e a má conduta social do réu.
5. Sobre a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o art. 44, § 3o, do Código Penal a admite para os reincidentes, desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em razão da prática do mesmo delito (reincidência não específica).
6. Embora a reincidência, no presente caso, não seja específica, verifica-se que o apelante já foi anteriormente condenado ao cumprimento de penas de reclusão e de detenção, o que indica que a medida não se mostra socialmente recomendável e tão pouco suficiente para a prevenção e repressão da prática criminosa (artigo 44, inciso II, e § 3o, do Código Penal).
7. Recurso conhecido e não provido.